Tribunal: TJDFT
Processo: 0008309-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para o artigo 28 da lei de drogas inviável. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demostrando nos autos que a peça inaugural preenche todos os requisitos legais do artigo 41 do Código de Processo Penal, com a exposição do fato criminoso e de todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do delito que lhe fora imputado, possibilitando a ele o exercício do contraditório e da ampla defesa, rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia.
2. As declarações das testemunhas policiais e do réu, associadas ao laudo pericial, são provas suficientes para manter a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas e tornam inviável a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, pois demonstram que o réu mantinha em depósito quantidade de droga suficiente para a traficância, além de aparatos típicos do tráfico, como balança de precisão.
3. Recurso conhecido e desprovido.